Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-62.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003211-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO. PRECLUSÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá, MT e recurso adesivo manejado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo sindicato, reconhecendo a nulidade de contratos temporários firmados com servidores substituídos entre os anos de 2010 e 2016, com condenação ao pagamento de verbas trabalhistas. O Município alegou ausência de nulidade nos contratos. O Sindicato, por sua vez, sustentou cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o desvirtuamento dos contratos temporários firmados entre os servidores substituídos e o Município de Cuiabá, MT, a justificar sua nulidade e o consequente pagamento de verbas trabalhistas; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, em razão da não realização de instrução probatória requerida pelo sindicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso de apelação apresentado pelo Município impugna de forma específica os fundamentos da sentença, cumprindo os requisitos previstos no art. 1.010, III, do CPC.

4. O contrato temporário no âmbito da Administração Pública deve observar os requisitos de excepcionalidade e transitoriedade, conforme previsto no art. 37, IX, da CF, e na Lei Municipal n.º 4.424/03. Sua desvirtuação, com a ocupação de funções permanentes e sucessivas prorrogações, implica nulidade do vínculo.

5. No entanto, a parte autora não comprovou a nulidade dos contratos, deixando de apresentar prova de vínculos firmados anteriormente a 2013, nem da existência de renovações sucessivas até 2016, limitando-se a juntar folhas de pagamento de 2013 e relatório de valores de 2015, que não demonstram a alegada continuidade contratual irregular.

6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrada a ilegalidade alegada.

7. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que a produção da prova documental deveria ter sido realizada na petição inicial, conforme determina o art. 434 do CPC. Não se trata de documento novo ou fato superveniente, razão pela qual operou-se a preclusão.

8. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo, diante da desnecessidade de outras provas, especialmente quando a prova requerida não foi tempestivamente apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo não provido.

Tese de julgamento:

“1. O desvirtuamento de contratos temporários para exercício de funções permanentes deve ser comprovado por quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2.A ausência de prova da continuidade e da irregularidade das contratações impede o reconhecimento da nulidade dos vínculos. 3. A prova documental deve ser apresentada na petição inicial, salvo se se tratar de documento novo, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá por ausência de necessidade de outras provas, sendo legítima a preclusão temporal para juntada documental”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 1.010, III, 373, I, 355, I, 434 e 435; Lei Federal n.º 8.745/93; Lei Municipal de Cuiabá, MT n.º 4.424/03.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 722.008/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353; TJ-MT, AI 1005761-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.06.2024, DJe 02.07.2024; TJ-MS, ApCiv 0800423-31.2018.8.12.0051, Rel. Desª Jaceguara Dantas, j. 31.05.2023, DJe 05.06.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO, interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, e pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1003211-62.2016.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 315679876):

“
Visto,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Aduz que o principal objetivo da demanda é a declaração de nulidade dos contratos temporários renovados, sucessivamente, dos trabalhadores da rede municipal da educação, o que demonstra o real fato comum entre as partes.

Afirma que os interesses individuais são claramente homogêneos, posto que decorrentes de origem comum (contratação temporária), do grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis (profissionais da educação de Cuiabá).

No mérito, pugna pela cobrança de 1/3 (um terço de férias), décimos terceiros salários com base na remuneração integral e pagamento do FGTS, referente aos anos de 2010 a 2016.

Junta documentos.

A inicial foi recebida, tendo sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça (ID. 544008).

Certidão de decurso de prazo para manifestação do requerido (ID. 1542704).

Manifestação da parte autora (ID. 2406496). Junta documentos (ID. 2406499, 2406509 e 2406567).

Defesa extemporânea apresentada, na qual o Município apresentou contestação, requerendo preliminarmente a ilegitimidade ativa ad causam e prescrição quinquenal. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, haja vista que o suposto não pagamento das verbas postuladas há norma municipal prevendo o pagamento de 13º salário e férias e seu respectivo abono aos profissionais em contrato temporário, bem como o FGTS não é devido aos profissionais sob contrato temporário com a Administração, em face do “regime especial” previsto em Lei Municipal. (ID. 3022840).

Impugnação à contestação (ID. 4681208).

Intimadas as partes para informar se desejam produzir provas, o requerido pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (ID. 5907174/8117264).

Parecer do Ministério Público, relatando a desnecessidade de sua intervenção, uma vez que não envolve interesse público (ID. 17122674).

Sobreveio sentença, a qual declarou a ilegitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP, por consequência extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID. 35603186).

Embargos de declaração conhecido e rejeitado (ID. 35603186).

O autor interpôs recurso de Apelação (ID. 37703562). Contrarrazões ao recurso de Apelação (ID. 42316977).

Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, foi conhecido e provido, reconhecendo a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, desconstituindo a sentença recorrida. (ID. 137272614).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o que merecia relatar. Fundamento e decido:

Inicialmente, considerando que o requerido citado, não apresentou contestação dentro do prazo, decreto sua revelia. Todavia, cumpre destacar que a revelia da parte requerida, por si só, não implica veracidade dos fatos alegados, e consequente procedência do pedido inicial, devendo o magistrado analisar as circunstâncias fáticas e os elementos probatórios que lhes são apresentados, formando livremente sua convicção.

Não há necessidade de dilação probatória no presente caso, porquanto o cerne da questão é unicamente de direito. Sendo assim, o magistrado julgará antecipadamente o pedido, nos moldes do art. 355, I, do CPC, razão pela qual aprecio o mérito da presente demanda.

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público–(SINTEP) propôs a Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, em face do Município de Cuiabá, visando a declaração de nulidade dos contratos temporários dos profissionais da educação municipal que foram renovados, sucessivamente, bem assim a condenação do Apelado ao pagamento dos valores referentes a 1/3 (um terço) de férias, dos valores atinentes ao 13o salário, com base na remuneração integral e ao depósito do FGTS.

Em análise aos documentos acostados nos autos verifica-se que servidores foram contratados, de forma temporária, para exercer função em diversos cargos públicos, pelo período de fevereiro de 2010 a 2016.

De acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, o acesso aos cargos públicos, em regra, ocorre mediante a aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da CRFB,
in verbis:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
”

Portanto, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a funções próprias dos cargos públicos, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

Desse modo, caberia ao requerido comprovar que os contratos atendiam aos requisitos constitucionais do contrato temporário, nos termos do artigo 373, II, do CPC, cujo ônus não se desincumbiu.

No caso em tela, os documentos que instruem a ação não deixam dúvidas de que os servidores mantiveram vínculo contratual temporário com o requerido para o exercício de função de caráter permanente, em cargos públicos municipais, haja vista as renovações sucessivas, por mais de quatro anos.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado, no sentido de que as renovações sucessivas de contrato temporário, sem que haja necessidade excepcional de interesse público, viola o artigo 37, inciso II, da CRFB (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.741.003/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/10/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.536.362/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/12/2017).

Assim, reconheço a nulidade dos contratos dos servidores, ante as renovações sucessivas entre 2010 e 2016, pois não vislumbro o caráter temporários e excepcional interesse público, razão pela qual devem ser pagos o FGTS, sem aplicabilidade da multa de 40%, pois é um direito do trabalhador celetista, em consonância com os Temas 916 e 551, do STF, além de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Todavia, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública.

Assim, considerando que ação foi proposta em
29/03/2016
, os créditos anteriores ao período de
29/03/2011
, declaro-os prescritos.

Por todo o acima o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos, determinando que o Município de Cuiabá efetue o pagamento referente ao FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, aos servidores atinentes a este feito.

Por consequência
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Fixo ainda a correção monetária como termo inicial a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n. 870.947 (Tema n. 810) e 905/STJ, ainda a Resolução 303/2019 CNJ, bem como a Emenda Constitucional n°. 113/2021, que trouxeram novos índices de correção para os débitos da Fazenda Pública, como a inclusão da Selic a partir de dezembro/2021.

Sem custas, pois a parte requerida independente do resultado da ação é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e seus respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento nº. 27/2004-CM
.”

Condeno o Município requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em patamar a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 86, paragrafo único, combinado com art. 85, § 4º, II, ambos do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a pretensão da parte autora está fundada em causa de pedir relacionada à nulidade de contrato temporário de trabalho, de modo que os pedidos formulados só poderiam ser acolhidos se reconhecida a nulidade contratual.

Sustenta que o artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. No entanto, a parte autora não atendeu a esse ônus, pois não colacionou aos autos cópia dos contratos de trabalho questionados.

Pontua, de outra parte, que o contrato temporário para atender a necessidade de excepcional interesse público está submetido ao regime jurídico administrativo, não sendo cabível a sua conversão automática em contrato de trabalho celetista.

Acrescenta que ainda que se reconheça nulidade do contrato temporário, os trabalhadores não têm direito à percepção das verbas trabalhistas ou do FGTS, pois o regime jurídico a que se encontram submetidos é distinto da CLT.

Apregoa, ademais, a impossibilidade de pagamento de férias, pois os servidores substituídos não completaram o período de 12 (doze) meses correspondentes ao tempo aquisitivo.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, na eventualidade de se reconhecer a nulidade contratual, que os efeitos se limitem ao período que extrapolou o prazo máximo previsto na lei municipal e que a condenação se limite ao saldo de salário, afastando-se a pretensão de pagamento do FGTS e férias, acrescidas do terço constitucional e 13º salário (ID. 315679878).

Nas contrarrazões, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende que o TJMT pacificou entendimento a respeito da questão, julgando procedentes os pedidos, em processos nos quais foi juntada a mesma documentação: lotacionograma e folha de pagamento, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 315679881).

No recurso adesivo, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO alega o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem permitir a produção de prova documental ao longo da instrução processual, a qual é indispensável para a comprovação da nulidade do contrato temporário, postulando, caso provido o recurso de apelação, pela anulação da sentença (ID. 315679882).

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, nas contrarrazões, argumenta a ausência de cerceamento de defesa, enfatizando se tratar de questão eminentemente de direito, sem necessidade de produção de novas provas (ID. 315679887).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 320778373).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
e
RECURSO ADESIVO
, interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, e pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1003211-62.2016.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos.

De proêmio, cumpre apreciar a preliminar arguida pela parte apelada de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso de apelação do município não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da sentença atacada.

Como cediço, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, consoante relatado, a questão posta versa sobre matéria já conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja o desvirtuamento dos contratos temporários pela Administração Pública e suas consequências jurídicas.

De acordo com o narrado na petição inicial, durante todo o pacto laboral, no período entre 2010 e 2016, os servidores contratados temporariamente pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, não perceberam adicional de 1/3 (um terço) de férias, do 13º (décimo terceiro) salário, tampouco foram efetuados recolhimentos dos valores do FGTS correspondentes ao período laborado e seus reflexos.

Com efeito, o artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei n.º 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Por sua vez, no município de Cuiabá, MT, o contrato por tempo determinado tem respaldo no artigo 2°, inciso IV, alínea “c”, da Lei Municipal n.° 4.424/2003, que define os casos de necessidade temporária de interesse público, bem como o prazo de vigência que será de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período,
in verbis:

“Art. 2ºConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º”.

Assim, referido pacto laboral depende da observância da excepcionalidade e necessidade temporária de interesse público, com prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos, sob pena de nulidade, nos termos do § 2°, do artigo 37, da Magna Carta, que prevê que
“
a
não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
”.

No caso em comento, não obstante a celebração de trato por tempo determinado, o juízo
a quo
reconheceu a nulidade dos contratos, afirmando que os documentos que instruem a ação não deixam dúvidas de que os servidores mantiveram vínculo contratual temporário com o município para o exercício de função de caráter permanente, com renovações sucessivas, por mais de quatro anos.

Nesse contexto, não se desconhece que a existência de contínuas contratações, ultrapassando o prazo legal, tem sido reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça como hipóteses de desvirtuamento da finalidade do contrato por tempo determinado.

Entretanto, na hipótese do processado, a parte autora, ora apelada, não comprovou a existência de irregularidades na contratação, deixando de apresentar provas do fato constitutivo do seu direito, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do CPC, o qual dispõe sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

In casu
, o sindicato autor relaciona, na petição inicial, 20 (vinte) servidores substituídos que, supostamente, possuem contratos nulos com a administração municipal, sendo eles: JOCEMIRO SEBASTIÃO FERREIRA CAMPOS, JOCENIRA APARECIDA DA PENHA MONTEIRO, JOCENIRA DA COSTA AZEVEDO, JOCIANE EGIDIA DA SILVA, JOCIANE SILVA DOS SANTOS, JOCILANE DA COSTA PORQUERO, JOCILENE CAMPOS DE CARVALHO, JOCILENE DA COSTA SANTANA, JOCILENE FONTES DA SILVA, JOCILEY CAMARGO TRINDADE, JOCIMARA CARVALHO DOS REIS SOARES, JOCIMARA DE MORAES MAMEDES, JOCIMARA LUZIA DE ALMEIDA MACEDO, JOCIMARA MARIA RAMOS, JOCINEIA SANTOS DE MORAIS, JOCINEY SILVA DE JESUS, JOCINIRA SOUZA SILVA, JOECY ANGÉLICA DUARTE e JOEL CARVALHO DE AMORIM.

Da análise dos documentos que instruem o processado, verifica-se que o sindicato colacionou folha de pagamento referente ao exercício financeiro do mês de abril de 2013 (ID. 67633981, 67633982, 67633983 e 67633984), além de relatório de servidores por valor líquido referente à competência de agosto de 2015.

Referidos documentos, entretanto, não demonstram a existência de contratos temporários com renovações sucessivas pelo período compreendido entre 2010
e
2016, porquanto se referem ao ano de 2013 e 2015, inexistindo qualquer elemento probatório relacionado aos demais períodos.

Além disso, conforme pode ser observado nos autos, apenas os relatórios financeiros do ano de 2013 indicam a data de celebração do contrato de trabalho, não constando qualquer referência quanto à data de contratação no relatório de ID. 67633985.

Outrossim, os servidores JOCEMIRO SEBASTIÃO FERREIRA CAMPOS, JOCENIRA DA COSTA AZEVEDO, JOCIANE EGIDIA DA SILVA, JOCILENE DA COSTA SANTANA, JOCILEY CAMARGO TRINDADE, JOCIMARA DE MORAES MAMEDES, JOECY ANGÉLICA DUARTE e JOEL CARVALHO DE AMORIM, figuram apenas no relatório referente ao ano de 2015, sem referência nas listas anteriores.

Acresce-se, a isso, que mesmo os servidores que estão listados em ambos os relatórios, na descrição da data de contratação existente nos documentos de (ID. 67633981, 67633982, 67633983 e 67633984) tem indicação de início de vigência entre os dias 04
e
14 de fevereiro de 2013.

Assim, não há como concluir que os contratos em questão são nulos, tendo em vista a absoluta ausência de prova de que foram celebrados antes de 2013, que estavam vigentes no ano de 2014 e que foram irregularmente prorrogados no ano de 2015, desvirtuando a finalidade de atender a excepcional interesse público.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença, que reconheceu a nulidade dos contratos temporários, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

De outra parte, quanto à alegação de cerceamento de defesa levantada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO, no recurso adesivo, pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova documental em instrução probatória, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 434, do Código de Processo Civil, o momento adequado para a produção de prova documental, pela parte requerente, é quando da apresentação da petição inicial, enquanto para a quarte requerida deve fazê-lo na contestação. Confira-se:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes”.

Excetua-se, à referida regra, a hipótese de juntada de documento novo, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, nos termos do artigo 435:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5°”.

Ademais, o artigo 355, inciso I, do CPC autoriza o magistrado a julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art.
349”.

Nesse contexto, o pedido de produção de prova documental, tal como solicitado pela parte apelante no recurso adesivo, não produz efeito na sentença, diante da preclusão do seu direito à produção de provas, na medida em que os documentos relacionados aos contratos de trabalho, ou mesmo que evidenciem o vínculo dos servidores com a administração pública são todos anteriores ao ajuizamento da ação.

A propósito, em comentários a respeito do momento para a produção de provas, assim leciona Luiz Guilherme Marinoni:

"Em regra,
a produção da prova documental tem momento próprio, concomitante com a apresentação, pelas partes, da petição inicial e da resposta (art. 434)
. Eventualmente, para a comprovação de fato novo, podem -se apresentar documentos ulteriormente (art. 435). Aqui, seja em função de algum incidente criado no curso do processo - que exige o encaminhamento da discussão para temas não contemplados inicialmente no conteúdo da demanda (como, por exemplo, o impedimento ou a suspeição do juízo, a reconvenção etc.) -, seja porque fato novo ocorreu quanto ao mérito da ação inicialmente exposta, será necessário trazer documento novo, capaz de demonstrar ao magistrado sua efetiva ocorrência, caso em que se admite a produção da prova documental após o momento inicialmente adequado. Considera -se também documento novo, que admite a sua juntada posterior no processo aquele que foi formado depois da petição inicial ou da resposta do réu e ainda os"que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente"(art. 435, parágrafo único)."(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. Vol. 2. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017). (Grifo nosso).

Portanto, considerando que a prova documental constitutiva do direito do autor deve ser juntada com a petição inicial, havendo preclusão temporal da sua juntada e não se tratando de fatos novos ou documento que se produziu apenas em momento posterior, incabível a pretensão veiculada no recurso adesivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C SERVIDÃO DE PASSAGEM POR USUCAPIÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os artigos 434 e seguintes do CPC disciplinam que a prova documental deve ser juntada aos autos com a petição inicial ou com a contestação, havendo preclusão temporal de sua juntada, exceto para fatos novos ou documento que se produziu apenas após a apresentação da contestação
”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10057617520248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – PRECLUSÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 434 do CPC, o momento processual adequado para a produção de prova documental pela Requerente é quando da apresentação da petição inicial, enquanto que para a Requerida, é na apresentação de contestação, salvo se se tratar de documento novo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435, CPC) . Nesta esteira, o pedido de produção de prova documental, tal como o solicitado, não produz nenhum efeito na condenação ante a preclusão do seu direito à produção de provas
, inteligência do art. 218 c/c o art. 223, ambos do CPC. Deve ser julgada procedente a cautelar de sustação de protesto se este se mostra indevido . Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800423-31.2018.8 .12.0051 Itaquiraí, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 31/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo
, diante da preclusão do direito à produção de prova documental.

Por oportuno, diante do provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação, consoante disposição do artigo 98, § 3°, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025